Tribunal: TJDFT
Processo: 0718440-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Vistos, etc. Diante da decisão de admissão da intervenção de terceiro (ID. 23544341), e em observância ao artigo 10 do Código de Processo Civil 2015, intimem-se as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias manifestem-se. Na mesma oportunidade, à diligente secretaria para que certifique-se ainda o vencimento do prazo do terceiro interessado para sua manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se.